Tribunal: TJBA
Processo: 8016184-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016184-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DELZA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LARISSA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: DELZA CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLA REJANE FREITAS DA PAIXAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA REJEITADAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FIXAÇÃO DE TAXA DE FRUIÇÃO. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Delza Alves dos Santos contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse ajuizada por Delza Conceição dos Santos, declarando extinto o contrato verbal de compra e venda de imóvel, com determinação de devolução do bem à autora, pagamento de taxa de fruição a partir de fevereiro de 2020, restituição parcial dos valores pagos, bem como condenação em custas e honorários advocatícios, posteriormente majorados na instância recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) rejeição ou acolhimento das preliminares suscitadas nas contrarrazões (inovação recursal e ausência de impugnação específica); (ii) reconhecimento da quitação do contrato de compra e venda verbal de imóvel, com a consequente improcedência do pedido de reintegração de posse; (iii) validade da condenação ao pagamento de taxa de fruição e dos critérios adotados para a restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal, pois as alegações da apelante, embora detalhadas em grau recursal, guardam pertinência com os fundamentos já apresentados na contestação, não configurando fato novo ou alteração substancial da causa de pedir.

4. Rejeita-se a preliminar de ausência de impugnação específica, pois a Apelação ataca os principais fundamentos da sentença, como a inexistência de quitação, a validade da prova testemunhal, e a fixação da taxa de fruição, respeitando o princípio da dialeticidade.

5. A ausência de documentação comprobatória da quitação do contrato verbal, a informalidade do ajuste entre familiares e a insuficiência da prova testemunhal, prestada por pessoa com vínculo afetivo com a parte, afastam a alegação de adimplemento integral.

6. A ocupação do imóvel sem título legítimo e sem comprovação de pagamento integral do preço justifica a reintegração de posse e a fixação de taxa de fruição em 0,5% do valor atualizado do contrato, nos termos dos artigos 1.276 e 884 do Código Civil.

7. A devolução parcial dos valores pagos, no montante incontroverso de R$ 8.000,00, com atualização monetária e juros legais, mostra-se adequada e proporcional diante do descumprimento do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8016184-71.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
DELZA ALVES DOS SANTOS
, e, como apelada,
DELZA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
agitadas pela apelada em sede de contrarrazões, e, no mérito, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta pela ré
DELZA ALVES DOS SANTOS, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)